Tribunal: TJES
Processo: 5000724-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000724-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JOAO BONAPARTE e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão ID nº 1322924, no qual esta douta Segunda Câmara Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão lavrada na ação indenizatória nº 0006526-64.2018.8.08.0030, indeferindo a denunciação à lide do Município de Linhares/ES.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como adotou premissa equivocada ao entender que o dano narrado na ação indenizatória é desdobramento da tragédia ambiental de Mariana/MG, já que, segundo defende, o fato originário do pedido indenizatório é desdobramento de decisão proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Município de Linhares/ES, sendo deste, portanto, a responsabilidade exclusiva pela manutenção do barramento que resultou nos alagamentos descritos na exordial.

Com base nessas considerações, requer a integração do v. acórdão.

Intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte o embargado João Bonaparte (certidão ID nº 1690681) e apresentou contrarrazões (ID nº 1532943) o Município de Linhares/ES, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão ID nº 1322924, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES – RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária.

2.
Vale esclarecer que os alagamentos
que atingiram a residência dos agravados, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA, ora agravante.

3.
Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide.

4.
Recurso desprovido.

Como se denota da ementa do julgado embargado, esta douta Segunda Câmara Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão lavrada na ação indenizatória nº 0006526-64.2018.8.08.0030, indeferindo a denunciação à lide do Município de Linhares/ES.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como adotou premissa equivocada ao entender que o dano narrado na ação indenizatória é desdobramento da tragédia ambiental de Mariana/MG, já que, segundo defende, o fato originário do pedido indenizatório é desdobramento de decisão proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Município de Linhares/ES, sendo deste, portanto, a responsabilidade exclusiva pela manutenção do barramento que resultou nos alagamentos descritos na exordial.

Com base nessas considerações, requer a integração do v. acórdão.

Em que pese a insurgência recursal, denoto que a pretensão recursal da agravante era afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso para, então, tornar viável a denunciação à lide do Município de Linhares/ES.

Ocorre que o voto condutor do v. acórdão é taxativo em afirmar, independente da relação existente entre as partes (se de consumo ou não), que o Município de Linhares/ES não possui relação com os fatos descritos no bojo da ação indenizatória, razão pela qual não pode, a qualquer título, ser admitido no polo passivo da lide.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é indiferente para a conclusão externada por esta douta Segunda Câmara Cível, pois, ainda que não incida o diploma protetivo na espécie, persistiria o entendimento de que o Município de Linhares/ES não deve ser admitido como réu na ação porque, nos termos do v. acórdão embargado, “
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais,
deve recair tão somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e a FUNDAÇÃO RENOVA
, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a inclusão do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária
”.

De todo modo, já assentou esta douta Segunda Câmara Cível, em recente julgado, a incidência do Código de Defesa do Consumidor em demandas indenizatórias envolvendo dano que seja desdobramento do desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001174-82.2018.8.08.0030 APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. APELADA: POUSADA RECANTO DOS PASSÁROS RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do consumidor por equiparação ou bystander, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista.
2. A responsabilidade da SAMARCO pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana/MG. é objetiva, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 3. No caso, resta incontroversa a ocorrência de um ato ilícito perpetrado pela SAMARCO, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce. 4. Restaram devidamente comprovados os danos materiais experimentados pela parte autora, na modalidade de lucros cessantes, consubstanciados em uma queda abrupta no faturamento de sua pousada, conforme se observou das Declarações prestadas ao SIMPLES nacional, acostadas aos autos. 5. A parte autora juntou aos autos comprovantes de que possuía os alvarás necessários para o exercício da atividade de hospedagem, entretanto, ainda que a autora exercesse sua atividade de maneira irregular, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da SAMARCO, considerando que a exigência de adequação a eventuais normas previstas no Código Municipal de Posturas é de competência única e exclusivamente do Município de Linhares/ES. 6. Sabe-se que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (¿). (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). 7. Na hipótese, verifica-se a intenção deliberada da parte em obstar a marcha processual, fazendo alegações com o intuito nítido de alterar a verdade dos fatos, ao afirmar, por exemplo, que a lama com rejeitos de minério não atingiu a praia de Pontal do Ipiranga, razão pela qual deve ser fixada multa no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 8. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 27 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180104793, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/08/2021)

Ademais, sobre a inversão do ônus da prova, principal desdobramento processual da incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, o c. STJ tem firme posição no sentido de que
“[...] Esta Corte Superior admite a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre degradação ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, cabendo às instâncias ordinárias a análise quanto aos requisitos da redistribuição dos encargos probatórios. [...]
”.(AgInt no AREsp 1580615/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Orienta, ainda, que
“[...] os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. [...]”
(AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016).

E, no âmbito deste e. TJES, existe orientação no sentido de que a possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente.

Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na ação originária deste recurso – qual seja, ambiental – a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

Presseguindo, acerca da arguição de que foi adotada equivocada premissa ao se entender que o dano narrado na inicial é desdobramento do desastre de Mariana/ES, e não da ação civil pública ajuizada pelo Município de Linhares/ES, tal argumentação revela não a intenção de aclarar o julgado, mas de reformá-lo por não concordar com as premissas nele adotadas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição no v. acórdão, mas entendimento diverso daquele pretendido pela embargante, o que não autoriza a sua alteração em sede de embargos de declaração.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se a embargante contra matéria claramente abordada no v. acórdão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.